Tribunal: STF
Processo: AI 459014
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-03
Data de publicação: 2004-02-03

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À FIXAÇÃO DE
DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS COM BASE NO QUADRO
FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS.
Caso em que ofensa à Carta
da República, se existente, dar-se-ia de forma reflexa ou indireta,
não ensejando a abertura da via extraordinária.
Incidência, no
caso, da Súmula 279 desta colenda Corte.
Agravo desprovido.